Tribunal: TJES
Processo: 0021441-74.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021441-74.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
APELADO: RONALDO BATISTA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021441-74.2012.8.08.0048

APELANTE
: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

APELAD
O:
RONALDO BATISTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
contra a r. sentença de fls. 271/275-v, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
RONALDO BATISTA,
a fim de condenar a recorrente:
(i)
ao pagamento de R$ 4.191,63 (quatro mil, cento e noventa e um reais e sessenta e três centavos), a título de indenização securitária; e
(ii)
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas
razões recursais
, alega o recorrente, em síntese, que: (i) a correção monetária da indenização securitária deve ser aplicada a partir do sinistro, e não da contratação do seguro; (ii) não há dano moral a ser indenizado; (iii) subsidiariamente, o valor do dano moral deve ser reduzido e os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento (fls. 277/282).

Apesar de intimado para ofertar
contrarrazões
, o recorrido manteve-se inerte (fls. 288/289).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021441-74.2012.8.08.0048

APELANTE
: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

APELAD
O:
RONALDO BATISTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Trato de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
contra a r. sentença de fls. 271/275-v, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
RONALDO BATISTA,
a fim de condenar a recorrente:
(i)
ao pagamento de R$ 4.191,63 (quatro mil, cento e noventa e um reais e sessenta e três centavos), a título de indenização securitária; e
(ii)
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas
razões recursais
, alega o recorrente, em síntese, que: (i) a correção monetária da indenização securitária deve ser aplicada a partir do sinistro, e não da contratação do seguro; (ii) não há dano moral a ser indenizado; (iii) subsidiariamente, o valor do dano moral deve ser reduzido e os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento (fls. 277/282).

Apesar de intimado para ofertar
contrarrazões
, o recorrido manteve-se inerte (fls. 288/289).

Com essas considerações, passo à apreciação das teses recursais.

I. Da indenização securitária

Ao condenar o recorrente ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 4.191,63 (quatro mil, cento e noventa e um reais e sessenta e três centavos), o d. Juízo de origem fixou a incidência de correção monetária a partir da data da contratação e a incidência de juros moratórios a partir da citação (fl. 275).

O recorrente alega que o termo inicial da correção monetária deve ser a data do sinistro, e não a data da contratação.

Razão não lhe assiste, uma vez que “
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
” (
Súmula 632 do STJ
).

O referido entendimento vem sendo acompanhado por esta colenda Primeira Câmara Cível:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO DANOS MORAIS E MATERIAIS ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECAIMENTO MÍNIMO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - COBRANÇA DE SEGURO ALEGAÇÃO DE ESGOTAMENTO DO VALOR DA APÓLICE SÚMULA Nº. 632, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PAGAMENTO REALIZADO EM OUTRA DEMANDA AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO SALDO REMANESCENTE INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
2. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula nº. 632, do Colendo Superior Tribunal de Justiça)
. (TJES, Apelação Cível n. 030180007731, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 14/06/2022, p. 29/06/2022)

Posto isso,
rejeito
a alegação.

Contudo, por ser matéria de ordem pública,
altero de ofício a r. sentença
, tão somente a fim de fixar os respectivos índices. Dessa maneira, a correção monetária deve incidir a partir da contratação, com base no INPC/IBGE. Os juros de mora, a seu turno, devem incidir a partir da citação (CPC, art. 405), pela taxa SELIC (CPC, art. 406), quando então não haverá mais incidência da correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

II. Dos danos morais

O d. Juízo de origem condenou o recorrente ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (fl. 275).

Nesse ponto, vejo que assiste razão ao recorrente no que toca a inexistência de tais danos, posto que prevalece, neste e. Tribunal de Justiça, o entendimento de que a negativa por parte da seguradora, por caracterizar-se simples inadimplemento contratual, não causa dano moral. Vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. SEGURO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO POR DESPESAS HOSPITALARES INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. [...] 3. -
A negativa da seguradora a pagar a indenização pretendida pelo apelante, sem que este tenha provado que por tal motivo sofreu grave abalo psicológico, constituiu simples inadimplemento contratual, insuficiente para configurar dano moral. Precedentes do Tribunal
. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 024120030713, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022,p. 08/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA OU ACIDENTE (IPD OU IPA). PARTE SEGURADORA APOSENTADA DA FUNÇÃO DE SERVENTE POR INVALIDEZ SEM SER READAPTADA EM OUTRA FUNÇÃO. BAIXA ESCOLARIDADE E HOJE COM 62 ANOS DE IDADE. LAUDO PERICIAL QUE APONTA CAPACIDADE LABORATIVA SEM CONSIDERAR A SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DA SEGURADA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE A INAPTIDÃO PARA TODO E QUALQUER OFÍCIO LABORAL. APLICAÇÃO DOS ARTS. 47 E 51, IV DO CDC. SEGURO DEVIDO INTEGRALMENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS PELA SIMPLES NEGATIVA DO PAGAMENTO DO SEGURO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] IV.
A simples negativa do pagamento do seguro reclamado, que configura um mero descumprimento contratual, sem que haja a efetiva comprovação da ocorrência de um dano imaterial exacerbado, não acarreta a configuração de danos morais indenizáveis
. V. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação n. 030140081412, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Rel. Substituto MARCELO PIMENTEL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 30/07/2018, p. 07/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACIDENTE PESSOAL. CEGUEIRA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITVA DO AUTOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...]. 2.
No que tange ao pedido de condenação a título de indenização por danos morais tenho que não merece prosperar, vez que a jurisprudência se manifesta no sentido de que a negativa de pagamento de seguro, por si só, não enseja dano moral, na medida em que este fato caracteriza apenas inadimplemento contratual
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 024130135288, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 29/03/2016, p. 06/04/2016)

Não vislumbro razão para aplicar entendimento diverso ao presente caso, motivo pelo qual
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Altero a r. sentença, de ofício, no que diz respeito aos índices de juros de mora e correção monetária do valor a ser pago a título de indenização securitária, nos termos acima expostos.

Ante o parcial provimento do apelo, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios. Nessa linha:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. SANEAMENTO. CONTRADIÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE Nº 731 DO STJ. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. SUSPENSÃO DA TESE VINCULANTE 810 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2)
A consequência do parcial provimento do apelo é que não há se falar em majoração dos honorários em sede recursal, na forma da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça.
[AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017]. [...]. (TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 024151604022, Rel. Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 25/06/2019, p. 05/07/2019)

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1.
“
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
” (Súmula 632 do STJ);

2.
No caso, a correção monetária deve incidir a partir da contratação, com base no INPC/IBGE. Os juros de mora, a seu turno, devem incidir a partir da citação (CPC, art. 405), pela taxa SELIC (CPC, art. 406), quando então não haverá mais incidência da correção monetária, sob pena de
bis in idem
;

3.
A negativa por parte da seguradora, por caracterizar-se simples inadimplemento contratual, não causa dano moral, em regra. Precedentes deste e. TJES;

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca os índices de juros de mora e correção monetária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.